Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718250-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MELISSA PAULA DA VISITACAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA, preso em 21/12/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal – duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (forma tentada da tipificação acima), além do art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal. Alega a impetrante que o paciente foi denunciado em 08/11/2018, pelas tipificações acima, praticadas em 09/06/2014. Relata os fatos, colaciona depoimentos e afirma que ele assegurou que não atirou nas vítimas. Sustenta que o paciente teve sua prisão decretada, em razão das tentativas infrutíferas de localizá-lo, mas teve que mudar de endereço em razão de ameaça das vítimas, porém já foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo que a prisão preventiva não se mostra adequada, ele não oferece risco à sociedade, e permanece preso injustificadamente. Afirma que os fatos são graves, mas pelo modo como ocorreram os crimes, resta claro que o paciente não os praticou. Diz que a prisão foi decretada com fundamento na gravidade abstrata dos crimes, sendo que, em 2014, o paciente foi espontaneamente à delegacia e ficou aguardando sua citação, mas em razão das ameaças, teve que mudar de endereço. Assevera que o periculum libertatis não está presente, porquanto o paciente não possui antecedentes criminais e diz que ele trabalha em chácara própria com a criação de animais e função de soldador, onde pretende permanecer, sendo que ele possui residência fixa, não possuía antecedentes criminais e as circunstâncias demonstram que ele não pretendia se esconder da justiça, sendo possível a aplicação de tornozeleira eletrônica. Afirma, ainda, que o paciente encontra-se preso há seis meses aguardando audiência e não há previsão para sua oitiva, havendo excesso de prazo. Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de tornozeleira, outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, determinando-se a expedição de alvará de soltura e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 26286817). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que está ausente o periculum libertatis, a prisão não pode ser decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime, o paciente possui bons antecedentes, não pretendia se esconder da justiça, bem como alega excesso de prazo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 09/06/2014, por volta das 3h50min, em Vicente Pires, o paciente, com vontade livre e consciente, portou um revólver e munições de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como segundo fato, registra que o paciente, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Giseldo Ramos dos Santos, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte. Relata, ainda, como terceiro e quarto fatos, que o paciente, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Alan Cordeiro da Costa e Irineu José de Jesus, lesionando o último nos braços e nas costas. Diz que a motivação dos homicídios foi torpe, pois decorrente de um furto frustrado de um veículo automotor que seria praticado pelo réu, bem como na execução dos homicídios o paciente se valeu de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois sacou a arma de fogo de inopino e iniciou a sequência de disparos (ID 26628603 – p. 12-15). A denúncia está corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais, auto de reconhecimento e relatórios policial e de indiciamento. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente não foi encontrado para ser citado e, a autoridade coatora, ao receber o pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente em 22/10/2019, para a aplicação da lei penal, com os seguintes fundamentos: “No que diz respeito à possibilidade de decretação da prisão preventiva, de imediato cabe observar que, diante do microssistema de cautelaridade penal, disciplinado pelas disposições constantes do Art. 282 do Código de Processo Penal, a constrição cautelar da liberdade do acusado é medida excepcional, devendo primar o juízo pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, medidas essas descritas no art. 319 do CPP. Observa-se da redação do §6o, do art. 282 do CPP, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). No caso em apreço, verifica ser necessária a constrição cautelar preventiva, a fim de resguardar a futura aplicação da lei penal, visto que o acusado se encontra em local incerto e não sabido em que pese as diligências realizadas, as quais resultaram frustradas, não tendo sido o acusado encontrado nos endereços obtidos por meio de sistemas disponíveis a este Tribunal e aos informados pelo MP, inclusive no endereço por ele indicado na Delegacia, bem como, por meio de contato telefônico do oficial de justiça (ID 44311825), em que o acusado não informou novo endereço e, mesmo tendo marcado local de encontro na casa da irmã para a entrega do mandado, não compareceu ao local e hora marcada. Não se dispôs, também, a informar o atual endereço ao Setor de Diligências do MP (ID 44311838). Com isso, se mostra cabível a aplicação da constrição cautelar diante dos motivos prementes acima apresentados, ficando desde já ressalvada a possibilidade de reavaliação da medida, na forma do art. 316 do CPP. Diante do todo acima exposto, tenho por bem, com fundamento no art. 316 do CPP, determinar a SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 20 (anos) ano; bem como DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO” (download – p. 350-351) – negritos nossos. Consoante se observa dos elementos dos autos, o paciente, de fato, não foi encontrado para ser citado, tendo sido frustrada a citação (download -p. 324), não tendo sido localizado em outros endereços (download – p. 328, 330 e 334) e assim, em 30/07/2019, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, acima decretada. Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão do paciente (download - p. 358), afirmando que ele estava morando em uma fazenda em Minas Gerais, mas o pleito foi indeferido nos seguintes termos: “Como se sabe, a prisão preventiva é abarcada pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto a situação fática autorizadora da medida permanecer presente, a sua legitimidade encontrará respaldo no mundo jurídico, justamente porque não houve alteração contextual fática que pudesse ensejar sua revogação. Essa, aliás, é a inteligência do caput, bem como do parágrafo único do artigo 316 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019. Nesse contexto, saliento que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Isso porque o ID 44311838 noticia que o órgão ministerial, de fato, empreendeu diligências com o intuito de que fosse fornecido o endereço residencial do acusado, mantendo contato com este por telefone. Entretanto, o réu aduziu que se encontrava residindo em uma “roça no interior de Minas Gerais”, negandose a comparecer ao chamado judicial. Noutro giro, não houve colação aos autos da declaração de residência do acusado "anexa", atestando o local no qual reside, nem tampouco comparecimento espontâneo a fim de ser citado pessoalmente, o que evidencia, portanto, que se encontra ainda em local incerto e não sabido, furtando-se à aplicação da lei penal. Veja-se, nesse ponto, que diversas diligências foram realizadas com a finalidade de proceder-se à citação do acusado, todas frustradas, entretanto (ID 44311825, 44311838 e 44311848). Nesse sentido, como bem ressalta o órgão ministerial, de fato, o comparecimento em juízo elidiria a dificuldade de sua localização, razão pela qual merece indeferimento o pleito defensivo. Antes o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o acusado pelos próprios fundamentos da decisão de ID 47919494, ressalvada a possibilidade de nova análise quando não mais subsistir a necessidade da medida (artigo 316 do CPP)”. Houve Audiência de Produção Antecipada de Provas em 11/11/2020 e, ao final, o juízo anotou: “Produzida a prova, aguarde-se a localização do acusado a fim de que se torne viável a retomada da Instrução” – download - p. 413. O paciente foi preso em 21/12/2020, mais de um ano após a expedição do mandado de prisão, em Águas Lindas de Goiás (download – p. 454), local diferente daquele informado. Posteriormente, após a prisão, foi renovado o pedido de revogação, o qual foi indeferido pelo juízo de piso. Confiram-se: “Em análise detida dos autos, verifico que foi decretada a prisão preventiva do acusado com fito de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido em que pese as diligências realizadas, as quais resultaram frustradas, não tendo sido o acusado encontrado nos endereços obtidos por meio de sistemas disponíveis a este Tribunal e aos informados pelo MP, inclusive no endereço por ele indicado na Delegacia, bem como, por meio de contato telefônico do oficial de justiça, em que o acusado não informou novo endereço e, mesmo tendo marcado local de encontro na casa da irmã para a entrega do mandado, não compareceu ao local e hora marcada. Não se dispôs, também, a informar o atual endereço ao Setor de Diligências do MP (ID 47919494). A despeito das alegações defensivas, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo que decretou a segregação do réu para a aplicação da lei penal. Ademais, a constituição de advogado nos autos, assim como eventuais condições favoráveis do requerente, como residência fixa, por si só não afastam a necessidade da decretação da prisão preventiva. Acrescento que tais situações não garantem que o réu não promova nova tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, como já ocorreu em outras ocasiões, as quais já foram citadas. Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção na decisão que decretou a medida, inviável reexame. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente, por ora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido” (download - p. 489-490). Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos. Assim, não se mostra ilegal a manutenção de paciente que não foi encontrado e somente foi preso mais de um ano após a expedição de mandado de prisão. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nem há que se cogitar de substituição por prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se, ademais, que a prisão não foi decretada como garantia da ordem pública, mas tão somente para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não vislumbro a necessidade de repelir os demais fundamentos. No que concerne à alegação de excesso de prazo, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos (Processo no 0025494-83.2014.8.07.0007), verifica-se que o processo vem tendo andamento normal, tendo sido autorizado o recambiamento definitivo do paciente em 09/04/2021, bem como foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 18:28:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator